Tribunal: TJDFT
Processo: 0709232-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709232-43.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROOSEVELT ALVES DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes se manifestem acerca da possível intempestividade dos embargos de declaração (ID 32450314), uma vez que a intimação pessoal do ente público, por meio eletrônico, ocorreu em 15/12/2021, conforme expediente processual: “Ementa (3756013) - Prioridade: Normal - ID do documento (31261272) DISTRITO FEDERAL Representante: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL Expedição eletrônica (06/12/2021 11:04:31) LUDMILA LAVOCAT GALVAO registrou ciência em 15/12/2021 00:33:29” – grifo nosso. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Na oportunidade, retifique-se o registro dos polos ativo e passivo dos autos, uma vez que o DISTRITO FEDERAL é a parte embargante. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator